Tribunal: TJMT
Processo: 1000533-61.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000533-61.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.
AGRAVADO(S):
MARLENE DIAS FERREIRA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Segunda Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.o 1059667-27.2019.8.11.0041, ajuizada em face de MARLENE DIAS FERREIRA, que, além de deferir a medida de busca e apreensão do veículo, estabeleceu que o bem apreendido não poderá ser remetido a outro Estado da Federação até decorrer o prazo de purgação de mora.
Em suas razões recursais a agravante narra que o magistrado não pode impedir a remoção do veículo alienado fiduciariamente, por ausência de dispositivo legal.
Além disso, defende que “após decorrido o prazo de 5 (cinco) dias contados da execução liminar, será propriedade do Agravante que, nos termos do Art. 1.228 do Código Civil, poderá usar, gozar e dispor de coisa de sua propriedade”, razão pela qual entende estar presentes os pressupostos para a concessão da tutela recursal.
É o que merece registro.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
A agravante busca a concessão da tutela recursal para que seja afastada a obrigação de o veículo, objeto de busca e apreensão por inadimplência contratual em alienação fiduciária, seja mantido neste Estado de Mato Grosso até que seja purgada a mora.
Todavia, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não verifico que restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da antecipação da tutela.
No que concerne à consolidação da posse plena do bem em favor do proprietário fiduciário ou credor, a lei de regência prevê (DL 911/1969):
“Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.
§ 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.” (destaquei).
Nessa linha o entendimento desta Corte e dos demais tribunais pátrios, é no sentido de que o credor adquire a posse plena do bem apreendido, somente após o decurso do prazo de cinco dias para purgação da mora, que tem início depois da citação.
Assim, pelo menos até a decisão colegiada deve ser mantida a decisão do juízo de primeiro grau, uma vez ausente a plausibilidade do direito invocado.
Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela vindicada, devendo a agravante comprovar o recolhimento do preparo no prazo legal, sob pena de deserção.
Após, intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de janeiro de 2.020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora